Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003324-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ARY MARTINS - CPF: 110.226.981-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – DECRETO 20.910/32 – DECURSO DE 05 ANOS ANTES DA ELABORAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 766/2011– OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932
estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

2. Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

3. Verificado o decurso de 05 anos, ainda que ocorra causa suspensiva, a prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ARY MARTINS
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos dos Embargos à Execução no 0003324-33.2016.8.11.0041

(código 1083775) ajuizada em seu desfavor pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a prescrição administrativa e acolheu os Embargos à Execução, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o Decreto no 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal estabelece a possibilidade da prescrição administrativa ser interrompida, nos termos dos artigos 8o e 9o do referido Decreto.

Aduz que o Estado editou o Decreto no 766 de 14 de outubro de 2011 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, em seus artigos 2o, 3, §2o.

Relata que o referido Decreto suspendeu o pagamento, não podendo o Estado alegar prescrição de título emitido sem data de resgate ou vencimento.

Expõe que o Código Civil estabelece em seu artigo 199, inciso I e II que a prescrição não corre pendendo condição suspensiva e se não estiver vencido o prazo.

Afiança que as certidões de créditos não possuem data de vencimento definida e que o Estado renunciou ao direito de alegar prescrição, uma vez que reconheceu os títulos como suficientes para instruir o processo de compensação tributária, e que ao mesmo tempo disciplinou a possibilidade de emissão de nova carta de crédito após um intervalo de 02 (dois) anos, especialmente o Decreto no 766/11.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição administrativa pela existência comprovada da interrupção ou renúncia da prescrição.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso em id. 5310919.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 6856335 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por ARY MARTINS contra sentença
que reconheceu a prescrição administrativa e acolheu os Embargos à Execução, julgando extinto o processo nos termos do artigo 487, I do CPC
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição das certidões de crédito de no 1.1.002.169-0, 5.1.061.798-0, e 2.1.061.797-7, emitidas em 16/04/2002.

O apelante afirma que o prazo prescricional se encontra interrompido em razão do art. 2o do decreto no 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela norma.

O
referido decreto “dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências” e em seu artigo 2o estabelece que:

Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Na espécie, tem-se que a execução do título extrajudicial de no 16776-47.2015.811.0041 somente foi ajuizada em 13/04/2015.

Entretanto, percebe-se que o quinquídio prescricional se esvaiu muito antes da referida suspensão pelo Decreto no 766/2011, uma vez que as certidões de crédito foram emitidas em 16/04/2002, esvaindo-se o prazo de 5 (cinco) anos em 16/04/2007, ou seja, muito antes da elaboração da supracitada norma. não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não havendo que se falar em aplicação do Decreto no 766/2011.

Ora, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o assim delineia: “
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014.

Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013.

Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após.

Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FAZENDA PÚBLICA –
CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 2000
–
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932
– INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DECORRÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011
–
PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 29/10/2000 e a presente ação somente foi proposta em 24/09/2015, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

Recurso desprovido.

(N.U 0504662-42.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 21/02/2018)

Nesse diapasão, como a prescrição quinquenal já ocorrera antes mesmo da edição do Decreto no 766/2011 e não restou nesse período demonstrado qualquer causa de suspensão ou interrupção, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a suspensão da execução, nos termos do art. 98, §3o do mesmo estatuto processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019